Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700515-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA SOARES DA SILVA AGRAVADO: EIDI DOS REIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEUZA SOARES DA SILVA, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de CNH e passaporte do devedor (ID 152726406, dos autos de referência). Verifica-se que a agravante não é beneficiária de gratuidade de justiça. Não houve pedido para litigar sob o pálio da justiça gratuita e as custas iniciais não foram recolhidas em relação ao presente recurso, conforme ID 118622071 e ID 119092045. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (art. 1.007, § 4o, do CPC). Após, retornem os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator